Tribunal: TJES
Processo: 0001465-95.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-95.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Concorrendo duas causas de aumento, é permitido o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base na primeira fase para valorar as circunstâncias do crime, mantendo-se a outra como autêntica causa especial de aumento da terceira fase.

2. Conforme a Súmula nº 231, do STJ, incabível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001465-95.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DA SILVA SANTOS - ES35638, FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JONAS DA SILVA SANTOS
,

contra a sentença de fls. 88/90, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
(art. 157, §2º, II e VII, CP),
e corrupção de menores
(art. 244-B, Lei 8.069/90),
em concurso material
(art. 69, CP), às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Registro que a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, tanto é que não foram objeto de impugnação.

No caso dos autos, a Defensoria Pública requer exclusivamente a revisão da dosimetria da pena.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de fevereiro de 2023, no bairro Carapina, naquele município de Serra/ES, o apelante, em conjunto 03 adolescentes, subtraíram para si, mediante grave ameaça efetivada com de simulacro de arma de fogo e arma branca, pertences pessoais, documentos e aparelho celular de passageiros de um ônibus coletivo.

Passo, então, a análise das teses defensivas.

No que tange à alegação de ocorrência de
bis in idem
, por ter sido considerado o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria
do crime de roubo
,
tenho que não merece prosperar, pois, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, havendo duas causas de aumento de pena, é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra, na terceira fase.

Correta, portanto, a solução adotada pela Juíza, que considerou o concurso de pessoas, na primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as “circunstâncias do crime”, bem como utilizou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, na terceira etapa.

P
or fim,
quanto ao pleito
fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, ante
a
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
tenho que razão também não assiste à Defesa, pois, no presente caso, aplica-se a Súmula 231 do STJ.

E, para encerrar a discussão, tal entendimento foi consolidado pelo STF, que reconheceu a repercussão geral do tema e decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário 597.270/GO, pela impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo em razão do reconhecimento de atenuantes.

Diante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora quanto ao não provimento do recurso.